Tribunal: TJES
Processo: 5000379-31.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO COM COMORBIDADES GRAVES. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada por filhas de detento falecido sob custódia estatal, condenando o ente público ao pagamento de indenização no valor total de R$ 150.000,00. A parte autora sustenta que a omissão estatal no fornecimento de tratamento médico adequado teria causado o óbito por "Diabetes Mellitus Descompensada". O Estado, por sua vez, alega inexistência de omissão e de nexo causal, requerendo a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão específica do Estado no dever de assistência à saúde de detento portador de comorbidades crônicas; (ii) estabelecer se existe nexo de causalidade entre a conduta estatal e o óbito do custodiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade objetiva do Estado por morte de detento pressupõe omissão específica no dever de proteção à saúde, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF e art. 14 da LEP, sendo necessário comprovar o nexo causal entre a falha estatal e o resultado danoso.

4.
A análise do prontuário médico e do relatório de óbito comprova que o detento recebeu acompanhamento médico contínuo e adequado durante todo o período em que esteve sob custódia, incluindo atendimentos clínicos, cirúrgicos e cuidados especializados.

5.
As medidas adotadas pela administração prisional, como internações hospitalares, antibioticoterapia, curativos diários, dieta adequada, prescrição de insulina e atendimento multiprofissional, afastam a alegação de negligência ou omissão estatal.

6.
A evolução do quadro clínico do detento decorreu da gravidade das comorbidades preexistentes (diabetes e hipertensão), de difícil controle, sem prova de que uma atuação diversa do Estado poderia ter evitado o desfecho fatal.
7.
A recusa de prisão domiciliar, defendida pelas autoras como omissão relevante, não configura causa direta do óbito, uma vez que o ambiente prisional fornecia cuidados médicos mais adequados do que aqueles que seriam possíveis fora dele.

8.
Inexistindo prova de conduta omissiva estatal diretamente vinculada ao evento morte, o nexo de causalidade se rompe, impedindo a responsabilização civil do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva do Estado por morte de detento exige a comprovação de omissão específica no dever de proteção à saúde.

2. A prestação contínua e adequada de cuidados médicos afasta a caracterização de omissão estatal.

3. A ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o óbito do custodiado impede o reconhecimento de responsabilidade civil do Estado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 14; CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841.526, Tema 592, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.12.2020; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.230105-6/001, Rel. Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle, j. 23.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000379-31.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HANNA DE JESUS TECHIO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO COM COMORBIDADES GRAVES. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada por filhas de detento falecido sob custódia estatal, condenando o ente público ao pagamento de indenização no valor total de R$ 150.000,00. A parte autora sustenta que a omissão estatal no fornecimento de tratamento médico adequado teria causado o óbito por "Diabetes Mellitus Descompensada". O Estado, por sua vez, alega inexistência de omissão e de nexo causal, requerendo a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão específica do Estado no dever de assistência à saúde de detento portador de comorbidades crônicas; (ii) estabelecer se existe nexo de causalidade entre a conduta estatal e o óbito do custodiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade objetiva do Estado por morte de detento pressupõe omissão específica no dever de proteção à saúde, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF e art. 14 da LEP, sendo necessário comprovar o nexo causal entre a falha estatal e o resultado danoso.

4.
A análise do prontuário médico e do relatório de óbito comprova que o detento recebeu acompanhamento médico contínuo e adequado durante todo o período em que esteve sob custódia, incluindo atendimentos clínicos, cirúrgicos e cuidados especializados.

5.
As medidas adotadas pela administração prisional, como internações hospitalares, antibioticoterapia, curativos diários, dieta adequada, prescrição de insulina e atendimento multiprofissional, afastam a alegação de negligência ou omissão estatal.

6.
A evolução do quadro clínico do detento decorreu da gravidade das comorbidades preexistentes (diabetes e hipertensão), de difícil controle, sem prova de que uma atuação diversa do Estado poderia ter evitado o desfecho fatal.
7.
A recusa de prisão domiciliar, defendida pelas autoras como omissão relevante, não configura causa direta do óbito, uma vez que o ambiente prisional fornecia cuidados médicos mais adequados do que aqueles que seriam possíveis fora dele.

8.
Inexistindo prova de conduta omissiva estatal diretamente vinculada ao evento morte, o nexo de causalidade se rompe, impedindo a responsabilização civil do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva do Estado por morte de detento exige a comprovação de omissão específica no dever de proteção à saúde.

2. A prestação contínua e adequada de cuidados médicos afasta a caracterização de omissão estatal.

3. A ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o óbito do custodiado impede o reconhecimento de responsabilidade civil do Estado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 14; CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841.526, Tema 592, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.12.2020; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.230105-6/001, Rel. Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle, j. 23.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto da Relatora. Em razão da inversão do ônus da sucumbência, condenar as autoras, ora Apeladas, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 396.862,72), nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Todavia, mantenho suspensa a exigibilidade de tais verbas, ante a gratuidade de justiça deferida na origem , conforme art. 98, §3º, do CPC.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 15989311 prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Pancas/ES, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por
HANNA DE JESUS TECHIO E OUTRAS
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada pelas Apeladas em face do Apelante, em razão do falecimento de seu genitor, Angelino Techio Filho, ocorrido enquanto este se encontrava sob custódia estatal.

Em sua inicial, as autoras narram que seu pai era portador de Diabetes Mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica e que o Estado teria sido omisso nos cuidados médicos, o que levou à deterioração de sua saúde (necrose, amputação de dedos) e, por fim, ao óbito por "Diabetes Mellitus Descompensada". Pleiteiam indenização por danos morais e materiais.

O Estado do Espírito Santo contestou (Id nº 15989288), alegando, em suma, a inexistência de omissão e a ausência de nexo causal, sustentando ter prestado toda a assistência médica adequada e que a morte decorreu da progressão natural da doença preexistente, e não de falha estatal.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença (Id nº 15989311) de parcial procedência, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado por omissão específica e o nexo causal entre a falha no tratamento ("atendimento prestado mostrou-se claramente insuficiente") e o óbito.

Inconformado, o Estado interpôs a presente Apelação, reiterando as teses de ausência de omissão e rompimento do nexo causal, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

Contrarrazões (Id nº 15989316) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a definir a responsabilidade civil do Estado pelo óbito de um detento, portador de comorbidades crônicas graves (Diabetes Mellitus e Hipertensão), que, segundo a sentença, não teria recebido o tratamento adequado, configurando omissão estatal.

A responsabilidade civil do Estado em casos de morte de detento é, em regra, objetiva, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 592
(RE 841.526), que dispõe:
"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento."
.

O dever de proteção, nestes casos, inclui o dever de assistência à saúde (Art. 14 da Lei de Execução Penal). Trata-se de uma omissão específica, que atrai a responsabilidade objetiva (Art. 37, § 6º, CF), sendo suficiente a comprovação da falha no dever de proteção, o dano e o nexo causal.

Contudo, o próprio precedente invocado ressalva as hipóteses em que a morte é inevitável ou decorre de causas que o Estado não tinha a efetiva possibilidade de evitar, sob pena de se configurar a teoria do risco integral, rechaçada pelo ordenamento. A responsabilidade objetiva não exime a parte autora de demonstrar o nexo causal entre a conduta estatal e o dano.

No caso em tela, o Apelante (Estado) logrou êxito em comprovar, por meio do extenso prontuário médico e do Relatório de Óbito (Id nº 15989308) que não houve a omissão específica que lhe foi imputada.

A análise minuciosa de referidos documentos atesta um acompanhamento médico e de enfermagem exaustivo e contínuo por parte da administração prisional, desde a entrada do detento em 2019 até o seu óbito em 2022 (Id nº 15989308).

Longe de ser um caso de negligência, os autos revelam um paciente com quadro de "DM NÃO CONTROLADA" (registro do dia 31/01/2021), de difícil manejo, que apresentava picos glicêmicos severos. O paciente possuía histórico familiar significativo (pai e irmãos diabéticos) e comorbidades associadas (HAS e Vasculopatia).

Quando o paciente desenvolveu "Erisipela" (registro do dia 18/12/2020), que evoluiu para "Necrose" dos pododáctilos, o Estado proveu o devido encaminhamento para cirurgia vascular na rede hospitalar, onde foi submetido à amputação em ambiente hospitalar.

Após a cirurgia, o paciente sofreu complicações (delirium, hiperglicemia severa), sendo mantido em observação contínua na U
nidade de Saúde do Sistema Prisional
., com múltiplas intervenções de emergência e ajuste de insulina. A alegação de ausência de dieta, pilar da tese autoral, cai por terra, pois há prescrição expressa de "DIETA HIPOSSODICA E HIPOGLICIDICA" (registro na data de 30/01/2021).

Mesmo após a alta da amputação, o prontuário segue demonstrando cuidado, com curativos diários, debridamentos de feridas infectadas, prescrição de novos antibióticos, e encaminhamento a outras especialidades como psiquiatria (para dor crônica) e cardiologia (registro na data de 08/02/2021).

O "Relatório de Óbito" confirma que o paciente "vinha sendo atendido regularmente no setor de saúde devido suas comorbidades" e detalha a atuação diligente da equipe médica nos dias finais. Em 05/02/2022 (data retificada pelo prontuário, constando 05/03/2022 no relatório), ao queixar-se de fraqueza, foi imediatamente levado à Unidade de Saúde, onde se constatou quadro grave e foram iniciadas medidas de estabilização.

No dia seguinte (06/02/2022), exames laboratoriais confirmaram um quadro de extrema gravidade (Leucocitose 14.280, Ureia 106, Creatinina 2.21, PCR 229.2), indicando infecção severa e doença renal, sendo prontamente iniciada antibioticoterapia endovenosa. O paciente evoluiu com piora súbita, sofrendo parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou "manobras de ressuscitação cardiopulmonar por 35 minutos" , sem sucesso, vindo o óbito a ser confirmado.

Ademais, não há indicação de que o quadro apresentado pelo paciente dias antes tenha evoluído para essa condição por omissão estatal. Para que a responsabilidade do Estado se configurasse, seria necessário que as Autoras comprovassem que uma conduta omissiva específica do ente público foi a causa direta e determinante do óbito. Seria preciso demonstrar, por exemplo, que houve recusa de atendimento, negligência na administração de medicamentos, ou uma demora injustificada no socorro que tenha sido crucial para o desfecho fatal. Nenhuma dessas hipóteses restou minimamente comprovada nos autos.

Ao contrário, o que se verifica é uma cadeia de cuidados que, infelizmente, não foi suficiente para evitar a trágica evolução do quadro clínico do paciente.

No que tange à recusa da prisão domiciliar, ponto central da tese autoral, esta não se revela como omissão causal. O acervo probatório demonstra que o Estado fornecia ao detento cuidados médicos contínuos e complexos, incluindo curativos diários, debridamentos, antibioticoterapia endovenosa e monitoramento intensivo na USSP, que dificilmente seriam prestados em ambiente residencial.

Nesse contexto, e considerando que o paciente estava recebendo o tratamento médico adequado à sua condição, não há como estabelecer nexo causal entre a manutenção da custódia e o óbito.

Portanto, ainda que se reconheça o dever constitucional do Estado de zelar pela vida e saúde dos custodiados, a prova dos autos não permite estabelecer o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes estatais e a morte do genitor das Apeladas.

O evento danoso decorreu de uma fatalidade associada às graves comorbidades que acometiam o detento, não havendo como imputar ao Estado a responsabilidade por um desfecho que, ao que tudo indica, não poderia ser evitado pelas medidas de cuidado que foram efetivamente prestadas.

Nesse sentido, a jurisprudência de outros tribunais, em casos análogos, corrobora o entendimento pela improcedência quando o nexo causal é rompido pela atuação diligente do Estado:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. ALEGADA OMISSÃO NO DEVER DE CUIDADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (RE 841526), estabelece que a responsabilidade estatal por morte de detento depende da comprovação de omissão específica no dever de proteção, quando era possível ao Estado agir para evitar o resultado. O acervo probatório demonstra que o detento recebeu atendimento médico contínuo [...]. Relatórios administrativos e depoimentos colhidos atestam a atuação diligente da administração prisional, não havendo comprovação de negligência, recusa ou omissão que tenha contribuído diretamente para o óbito. [...] A causa da morte [...], associada a comorbidades preexistentes, revela-se como evento de difícil previsibilidade e não evitável pelas medidas adotadas, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização estatal. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.230105-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2025, publicação da súmula em 28/10/2025)

Destarte, comprovado que o Estado adotou as medidas médicas adequadas e tempestivas ao seu alcance, a reforma da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Em razão da inversão do ônus da sucumbência, condeno as autoras, ora Apeladas, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 396.862,72), nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Todavia, mantenho suspensa a exigibilidade de tais verbas, ante a gratuidade de justiça deferida na origem , conforme art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar